Tribunal: TJES
Processo: 5030179-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Termo Aditivo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030179-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAY NOVELLI SILVA JUNIOR

APELADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADO SUBSTABELECIDO, COM RESERVA DE PODERES. COMUNICAÇÃO FEITA EM NOME DE DIVERSOS ADVOGADOS QUE CONTINUAM CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade de votos,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
o recorrente

a fim de preservar a sentença
que,
nos autos do
mandado de segurança

impetrado pel
o

embargante
em face de ato dito coator praticado pelo
Corregedor-Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES)
,
denegou a ordem postulada
que objetiva anular a CI n° 069/2022 e todos os atos praticados em decorrência da solução de 28 de abril de 2022,
de modo a ser notificado da decisão que o condenou e ter a
oportunidade de apresentar o competente recurso administrativo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em aferir se o recurso de embargos de declaração foi oposto tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso
de embargos de declaração
e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que,
independentemente de não ter sido
arguida pel
o
Estado embargado
,
é perfeitamente possível sua análise
.

4. Os
aclaratórios
carece
m
de requisito de admissibilidade extrínseco atinente à tempestividade, já que foi
o
posto após expirado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis
previsto no art.
1.
023
,
caput
,
do Código de Processo Civil, o que se constituiu em óbice intransponível ao seu conhecimento.

5.
Ao interpretar
o disposto no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC/2015
, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento que
“É válida a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos quando o substabelecimento foi feito com reserva de poderes e não constou pedido expresso para a publicação exclusiva em nome de um advogado específico”
(AgInt no AREsp n. 2.498.753/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025,
STJ
).

6.
Na hipótese, o atento exame dos autos eletrônicos confirma que vários dos advogados constituídos pelo embargante foram devidamente intimados do acórdão lavrado no julgamento do recurso de apelação cível e os substabelecimentos feitos posteriormente, com reserva de poderes, para outras causídicas não mencion
aram
pedido expresso para a publicação exclusiva em nome de determinado advogado, havendo apenas a solicitação de intimação concomitante, de forma que não há nulidade a ser reconhecida e, portanto, inviável a devolução do prazo pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Embargos de Declaração não conhecido, ante sua manifesta intempestividade.

Tese de julg
amento
: 1. A intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando feito o substabelecimento com reserva de poderes e não houver pedido expresso para publicação exclusiva em nome de advogado específico.

Dispositivos relevantes cita
dos
: art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Ray Novelli Silva Júnior

contra
v. acórdão (
ID
12196762
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade de votos,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
o recorrente

a fim de preservar a sentença
que,
nos autos do
mandado de segurança

impetrado pel
o

embargante
em face de ato dito coator praticado pelo
Corregedor-Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES)
,
denegou a ordem postulada
que objetiva anular a CI n° 069/2022 e todos os atos praticados em decorrência da solução de 28 de abril de 2022,
de modo a ser notificado da decisão que o condenou e ter a
oportunidade de apresentar o competente recurso administrativo
.

Preliminarmente
,
alega
o
embargant
e
que
os presentes aclaratórios seriam tempestivos, visto que não teria havido a correta intimação dos advogados constituídos pel
o
impetrante após os substabelecimentos, em desatendimento da norma constante no art. 272, § 5º, do CPC/2015, considerando que as causídicas Rebeca Laís de Jesus Costa (OAB/MA nº 23.642) e Elaine Gomes dos Santos (OAB/RJ nº 223.973) não foram habilitadas oportunamente, de forma que deveria ser devolvido o prazo processual para a oposição destes embargos.

Em que pese a relevância dos argumentos apresentados pelo embargante, constata-se que
os presentes embargos de declaração não merecem ser admitidos
, já que manifestamente
intempestivos
.

Inicialmente, é importante ressaltar que a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de embargos de declaração e constitui matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição
, de modo que, independentemente de não ter sido arguida pelo Estado embargado, é perfeitamente possível sua análise.

Frisado isto, o atento exame dos autos revela que
estes aclaratórios
carece
m
de requisito de admissibilidade extrínseco atinente à tempestividade
, já que foi oposto após expirado o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil
1
, o que se constituiu em óbice intransponível ao seu conhecimento.

O acórdão lavrado no julgamento do recurso de apelação cível foi disponibilizado no DJEN em 24/02/2025 e, por isso, considerado publicado em 25/02/2025, tendo o sistema PJE certificado o decurso do prazo recursal para a embargante em 27/03/2025, provavelmente por considerar o prazo mais amplo para o manejo dos Recursos Extraordinários para as instâncias superiores, visto que
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a oposição de embargos de declaração já havia expirado desde o início de março
, enquanto que
os presentes aclaratórios somente foram opostos em 02/04/2025
, o que enseja o seu não conhecimento pela manifesta intempestividade.

Muito embora o embargante tenha asseverado que os presentes embargos de declaração seriam tempestivos, diante da necessidade de ser devolvido o prazo para sua oposição, considerando que não houve a intimação de todos os seus advogados constituídos, principalmente das causídicas substabelecidas Rebeca Laís de Jesus Costa (OAB/MA nº 23.642) e Elaine Gomes dos Santos (OAB/RJ nº 223.973) [ID 10302868],
não há como acolher tal pretensão
.

A respeito da matéria, o art. 272 do CPC/2015 disciplina por meio do seu § 2º que
“
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”
e do § 5º que
“Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”
.

Ao interpretar as referidas normas legais, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento que
“É
válida
a intimação efetuada em nome de
um dos advogados constituídos
nos autos quando o substabelecimento foi feito com reserva de poderes e não constou pedido expresso para a publicação exclusiva em nome de um advogado específico”
(AgInt no AREsp n. 2.498.753/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025, STJ) e que
“Havendo vários advogados habilitados para o recebimento de intimações, é válida a intimação realizada na pessoa de apenas um deles. Precedentes”
(AgInt no REsp n. 2.161.847/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024, STJ).

Na hipótese, o atento exame dos autos eletrônicos confirma que vários dos advogados constituídos pelo embargante foram devidamente intimados do acórdão lavrado no julgamento do recurso de apelação cível e os substabelecimentos feitos posteriormente, com reserva de poderes, para outras causídicas não mencionaram pedido expresso para a publicação exclusiva em nome de determinado advogado, havendo apenas a solicitação de intimação concomitante (ID’s 10302868 e 12980686), de forma que não há nulidade a ser reconhecida e, portanto, inviável a devolução do prazo pretendida.

Assim, embora realmente algumas causídicas constituídas posteriormente pelo embargante, por meio de substabelecimentos com reserva de poderes, não tenham sido intimadas do acórdão lavrado no julgamento do recurso de apelação cível, diversos outros causídicos foram intimados daquele ato processual, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, principalmente diante da inexistência de requerimento expresso de intimação exclusiva em nome de específicos advogados.

Ao analisar hipótese extremamente semelhante, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de chegar à mesma conclusão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. COMUNICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO SUBSTABELECIDO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1)
O
§ 5º do artigo 272 do Código de Processo Civil estabelece que
“
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”
.
2)
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando feito o substabelecimento com reserva de poderes e não houver pedido expresso para publicação exclusiva em nome de advogado específico.

3) Recurso desprovido.
(AI
nº 5001450-54.2024.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, Plenário Virtual de 09/09/2024 a 13/09/2024, TJES).

A intimação promovida do embargante apelante para ter ciência do acórdão lavrado no julgamento do recurso de apelação cível foi válida por intermédio dos advogados que continuam constituídos nestes autos, de forma que não há como conceder a devolução do prazo pretendida e, assim,
revela-se intempestivo
o
s presentes embargos de declaração
.

Não fosse o bastante, ainda que considerasse tempestivo estes aclaratórios, não haveria como provê-lo, na medida em que está sendo indevidamente utilizado para rediscutir matéria que já foi devidamente enfrentada no precedente recurso de apelação cível, oportunidade em que este colendo órgão fracionário reconheceu que a notificação do embargante da nota de punição no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar foi suficiente para cientificá-lo, efetivando os postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo que eventual insatisfação do recorrente quanto à conclusão adotada deve ser impugnada pela via recursal adequada, especialmente porque todos os argumentos reproduzidos nesta oportunidade já foram devidamente rechaçados.

Ante todo o exposto,
não
conheço
do recurso
de embargos de declaração
,
ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora